Tribunal: TJSP
Processo: 1003420-51.2025.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais fundada em vício de produto. Relação de consumo caracterizada. Responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Ilegitimidade passiva da comerciante afastada, pois responde pelos vícios do produto, ainda

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais fundada em vício de produto. Relação de consumo caracterizada. Responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Ilegitimidade passiva da comerciante afastada, pois responde pelos vícios do produto, ainda que não tenha participado do processo de fabricação. Produto entregue inicialmente com indícios de uso, o que ensejou sua substituição. Unidade substituta que apresentou vícios, com sucessivas tentativas de reparo pela assistência técnica autorizada. Vício não sanado no prazo legal de 30 dias. Direito da consumidora à restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação do serviço evidenciada, inclusive pelas inúmeras tentativas frustradas de solução na via administrativa. Danos morais configurados. Situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando desvio produtivo do consumidor, em razão do tempo despendido para solução de problema não causado pela autora. Indenização fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados por esta Col. Câmara. Sentença omissa quanto à retirada do produto defeituoso. Providência que constitui consequência lógica da restituição do valor pago, sob pena de enriquecimento sem causa da consumidora. Retirada que deve ocorrer às expensas das fornecedoras, mediante prévio agendamento.
Recurso parcialmente provido.